Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719737-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE NUNES DE ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA APARECIDA NUNES RIBEIRO AGRAVADO: JOANICE ALMEIDA NUNES, JOSE ALMEIDA RIBEIRO, MARLICY ALMEIDA NUNES, IDELSON NUNES ALMEIDA, DENICY ALMEIDA NUNES DA SILVA, IDELVAN NUNES RIBEIRO, CLEONICE NUNES DE ALMEIDA, CHRISTIANNE NUNES DA SILVA, LUIS ISIDRO DA SILVA, ANTONIO VIEIRA LOURENÇO, IDELFONSO NUNES ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUNICE NUNES DE ALMEIDA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos autos Do Inventário de MARIA APARECIDA NUNES RIBEIRO, processo n. 0006818-56.2015.8.07.0006, na qual assim decidiu (ID 192119516 da origem): “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de MARIA APARECIDA NUNES RIBEIRO, ocorrido em 15.2.2010. Em ID 54850326, foi proferida decisão, indeferindo o pedido de apreciação das contas pela Contadoria Judicial e remetendo os questionamentos para a discussão na via ordinária. A sentença foi proferida em ID 74095809 e ID 76251735 e o trânsito em julgado ocorreu no dia 1.11.2020 (ID 78674146). Os autos foram arquivados em 4.8.2021. Em manifestação de ID 168477934, a herdeira EUNICE requereu a intimação da inventariante para esclarecer se regularizou a pendência fiscal e para discriminar os aluguéis durante o período que deixou de trazer as informações ao feito e a retificação do esboço de partilha. Decisão proferida em ID 176786118, indeferiu os pedidos formulados pela inventariante e determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da regularidade fiscal. Em ID 179793146, foi determinada a intimação da inventariante para manifestação quanto aos requerimentos formulados pela herdeira Eunice. A Fazenda Pública informou que quaisquer dúvidas acerca de restituição/compensação de parte do imposto pago deverá ser requerida perante a Secretaria do Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF (ID 188127908). A herdeira Eunice apresentou impugnação à prestação de contas (ID 191376070). É o relatório. DECIDO. A prestação jurisdicional neste feito já se exauriu. As questões litigiosas, bem como eventual exigência de contas, deverão ser promovidas em autos próprios, pela via ordinária. Ademais, questões relativas à restituição ou compensação de imposto pago deverão ser formuladas perante a Fazenda Pública, conforme manifestação de ID 188127908. Desse modo, indefiro os pedidos formulados pela herdeira EUNICE. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos.” Embargos de declaração foram assim respondidos (ID 193636841 da origem): “Cuidam-se de embargos de declaração onde a embargante aduz a existência de omissão na decisão de ID 192119516, sob o argumento de que não o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado e de que o esboço de partilha foi indevidamente homologado, pois contém patrimônio alheio ao da inventariada, já que inclui os bens do meeiro José Almeida. Alega ainda que a herdeira Marlicy não tomou ciência do esboço de partilha. Razão não assiste à embargante. Isso porque, conforme já decidido, a prestação jurisdicional neste feito já se exauriu. As questões relativas a eventuais nulidades ocorridas no inventário deverão ser formuladas em ação própria. Desse modo, rejeito os embargos declaração de ID 193551971. Intimem-se. Após, arquivem-se.” Inconformada, recorre. Diz que “se utilizou de todas as formas de peticionamento possíveis para demonstrar ao Juízo que o Esboço de Partilha homologado abarcava patrimônio alheio ao da inventariada – tratando-se de erro material (grave). Ademais, comprovou que a inventariante realizou pagamento de guia de ITCMD que não correspondia com os bens de MARIA APARECIDA NUNES RIBEIRO – trazendo prejuízo ao Espólio.” Aduz ainda que depois da apresentação de prestação de contas voluntária pela inventariante, constatou erros grosseiros e que havia valores omitidos e que não foram repassados aos herdeiros. Tece considerações sobre o longo histórico processual, Pondera que o art. 656 do CPC admite a correção de inexatidões, destacando que “a partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais”. Cita ainda o art. 494 do CPC. Ao final requer o provimento do recurso, “para que seja realizada a RETIFICAÇÃO (de ofício) do Esboço/Formal de Partilha que abarcou patrimônio alheio ao da inventariada, em atenção aos Arts. 494 e 656, ambos do CPC. Por conseguinte, que seja realizada a REMESSA dos autos à Defensoria Pública, considerando que a herdeira MARLICY ALMEIDA NUNES se encontra SEM representação processual desde 10/2019 (vide IDs. 47977297 e 48943391). Além disso, cumpre destacar que ela sequer teve ciência do Esboço de Partilha apresentado pela inventariante à época (ID. 64463331) e sua homologação pelo Juízo de origem”. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator